Tribunal: TJMT
Processo: 1090231-76.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1090231-76.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SUZANE SIANO DA SILVA ANDRADE - CPF: 014.538.001-74 (APELANTE), WILLIAN CARDOSO DE ANDRADE - CPF: 003.171.471-45 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA E PARCELAMENTO DE CUSTAS SEM FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE ACESSO À JUSTIÇA. NULIDADE DA SENTENÇA. CONCESSÃO DA GRATUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de embargos à execução ajuizados em face de instituição bancária, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ausência de recolhimento das custas processuais, após indeferimento dos pedidos de justiça gratuita e de parcelamento das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a sentença fundada na ausência de recolhimento de custas quando os pedidos de justiça gratuita e parcelamento foram indeferidos sem
fundamentação adequada; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O juízo deve fundamentar adequadamente todas as decisões judiciais, com indicação clara dos elementos fáticos e jurídicos, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 489, § 1o, do CPC.

O indeferimento genérico dos pedidos de justiça gratuita e parcelamento, sem análise concreta dos documentos apresentados, viola o dever de fundamentação e compromete a validade dos atos processuais subsequentes.

A utilização de despachos com conteúdo decisório restringe indevidamente o direito de impugnação da parte e configura vício formal relevante.

A extinção do feito por ausência de recolhimento de custas, quando decorrente de indeferimento não fundamentado de benefícios processuais, configura cerceamento de acesso à justiça.

A declaração de hipossuficiência da pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade,
afastável
apenas por prova concreta em sentido contrário.

A concessão da gratuidade da justiça prescinde de estado de miserabilidade absoluta, bastando a demonstração de que as custas podem comprometer o sustento da parte ou de sua família.

Os documentos apresentados, como ausência de vínculo empregatício e comprovantes de despesas, evidenciam, em cognição sumária, a insuficiência de recursos da apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O indeferimento de pedidos de justiça gratuita e parcelamento de custas sem fundamentação
adequada acarreta a nulidade da sentença que extingue o feito por ausência de recolhimento de custas. 2. A ausência de recolhimento de custas, quando decorrente de indeferimento não fundamentado de benefícios processuais, configura cerceamento do acesso à justiça. 3. A declaração de hipossuficiência da pessoa natural presume-se verdadeira, sendo suficiente, na ausência de prova em contrário, para a concessão da gratuidade da justiça.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
A
pelação
C
ível
interposto

por
SUZANE SIANO DA SILVA ANDRADE

cont
ra
sentença proferida
pel
a

MM.
a Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
/
MT,
que
,
nos autos d
os

Embargos à Execução

opostos

em desfavor d
o

BANCO BRADESCO S/A
,
indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, determinando, ainda, o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por erro de premissa fática, ao argumento de que não houve determinação judicial válida para emenda da inicial, tampouco intimação regular para tal providência, de modo que a extinção do feito por suposta inércia se mostra indevida.

Aduz, ainda, nulidade por cerceamento de defesa, ao fundamento de que o juízo de origem teria indeferido, de forma implícita e por meio de despachos de mero expediente, os pedidos de concessão da justiça gratuita e, subsidiariamente, de parcelamento das custas processuais, sem oportunizar decisão fundamentada e passível de impugnação, o que teria obstado o acesso à jurisdição.

No mérito, defende a invalidade do título executivo que embasa a execução originária, consistente em instrumento particular de confissão de dívida, sob o argumento de ausência de sua assinatura no referido contrato, inexistindo prova de poderes de representação por terceiro que o teria firmado, circunstância que, segundo sustenta, acarreta a nulidade do negócio jurídico e a inexigibilidade do débito.

Requer, ao final, o
provimento do recurso
para cassar a sentença, com o retorno dos autos à origem para regular processamento dos embargos à execução, bem como a concessão dos benefícios da justiça gratuita ou, subsidiariamente, o parcelamento das custas processuais. Pleiteia, ainda, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender o trâmite da execução correlata.

Sem contrarrazões
.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que SUZANE SIANO DA SILVA ANDRADE opôs
Embargos à Execução
em face de BANCO BRADESCO S/A, alegando, em síntese, a invalidade do título executivo que fundamenta a execução originária, consubstanciado em instrumento particular de confissão de dívida, sob o argumento de ausência de sua assinatura no referido contrato, circunstância que, a seu ver, compromete a validade do negócio jurídico e enseja a inexigibilidade do débito.

Houve pedido de justiça gratuita.

Ao apreciar a inicial, a Magistrada de origem indeferiu o pedido de justiça gratuita, sob o argumento de que a autora não comprovou a
alegada hipossuficiência com a apresentação
atualizadade seus rendimentos e/ou de sua declaração de renda anual junto a Receita Federal
, determinando o pagamento das custas no prazo de 05 (cinco) dias.

A parte autora, colacionando mais documentos, reiterou o pedido de justiça gratuita, contudo, novamente tal pleito foi indeferido, desta vez por meio de despacho (ID. 348421932).

Devidamente intimada, a autora requereu o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) parcelas mensais.

Todavia, o requerimento foi indeferido por meio do seguinte despacho:

“
Em que pese o pedido último, mantenho o determinado nos autos, eis que não fez prova de seus rendimentos a justificar o pedido.

Decorrido o prazo, certifique-se e conclusos.

Cumpra-se.
”

A autora opôs Embargos de Declaração contra o despacho, sustentando a ausência de fundamentação do ato cujo conteúdo, a seu sentir, seria decisório.

Os Embargos foram rejeitados sob o fundamento central de que
“
não há como parcelar quando não há comprovação de rendimentos atuais e despesas
”
(ID. 348421936).

Novamente a parte autora apresentou pedido de reconsideração dos despachos, sustentando, em síntese, que tais provimentos judiciais se tratavam, em verdade, de decisões, e que não houve fundamentação suficiente para o indeferimento dos pedidos.

Sobreveio novo despacho indeferindo o pedido sob o argumento de que a autora “
não fez prova de seus rendimentos a justificar o pedido
”,
tendo, após decorrido o prazo de 05 (cinco) dias,
extinguido o feito e determinado o cancelamento da distribuição,
nos seguintes termos:

“
A parte autora foi intimada para manifestar nos autos, no prazo de quinze dias, para emendar a inicial, como determinado no feito.

Entretanto, deixou transcorrer o prazo assinalado, sem dar impulso processual que somente a ele compete, demonstrando não ter interesse no desfecho da ação, complementando a inicial.

Assim, não há como dar prosseguimento a demanda, sem que o autor emende a exordial como documentos necessários para a ação.

Diante do exposto,
Indefiro
a inicial
e Julgo
EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485-I do CPC. Proceda-se o CANCELAMENTO da distribuição nos termos do art. 290 do CPC.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se.
”

Pois bem.

Após detida análise dos autos, entendo que o apelo
comporta provimento
.

Com efeito, verifica-se que a sentença recorrida
se
encontra eivada de nulidade, porquanto fundada em indeferimento prévio dos pedidos de concessão dos benefícios da justiça gratuita e de parcelamento das custas processuais sem a devida fundamentação.

Nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como do art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil, todas as decisões judiciais devem ser devidamente motivadas, com a indicação clara dos fundamentos fáticos e jurídicos que embasam o convencimento do
M
agistrado, sob pena de nulidade.

No caso em exame, observa-se que os sucessivos indeferimentos dos pedidos formulados pela parte autora
se
limitaram a consignar, de forma genérica, a ausência de comprovação de rendimentos, sem, contudo, analisar concretamente os documentos acostados aos autos, tampouco indicar elementos específicos que infirmassem a alegação de hipossuficiência.

Ademais, tais manifestações foram proferidas sob a forma de despachos, embora ostentem inequívoco conteúdo decisório, o que, além de evidenciar vício formal, acabou por restringir indevidamente o direito de impugnação da parte.

A ausência de fundamentação adequada nos referidos pronunciamentos compromete a validade dos atos subsequentes, inclusive da sentença que, amparada em suposta inércia da parte autora, extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Isso porque o não recolhimento das custas decorreu, em verdade, do indeferimento não fundamentado dos pedidos de gratuidade e de parcelamento, configurando-se, portanto, cerceamento do acesso à justiça.

Diante desse cenário, impõe-se o
reconhecimento da nulidade da sentença
, com a consequente cassação do
decisum,
a fim de que seja assegurado o regular processamento do feito, com a devida apreciação dos pedidos formulados pela parte.

Superada a nulidade, passo à análise do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

No particular, verifica-se que a apelante acostou aos autos documentos aptos a demonstrar, ao menos em juízo de cognição sumária, a sua insuficiência de recursos, tais como cópia da carteira de trabalho sem registro atual de vínculo empregatício, comprovantes de despesas ordinárias e declaração de isenção de imposto de renda.

Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastada mediante a existência de elementos concretos que evidenciem capacidade econômica da parte, o que não se verifica no caso em apreço.

Ressalte-se, ainda, que a concessão da gratuidade da justiça não exige estado de miserabilidade absoluta, sendo suficiente a demonstração de que o pagamento das custas e despesas processuais possa comprometer o sustento próprio ou de sua família, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

Assim, diante do conjunto probatório apresentado, reputo
presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita
.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, deferindo, desde logo, os benefícios da justiça gratuita à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026